Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-46.2023.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002387-46.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 554.668.699-53 (APELADO), GEORGE LUCAS RANGEL - CPF: 035.933.079-79 (ADVOGADO), LUCIANO LAURENT GALAN - CPF: 022.730.349-03 (ADVOGADO), CLEBER FERREIRA MANSANO - CPF: 957.818.701-72 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), MORENA MOTORS LTDA - CNPJ: 27.510.727/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POSTERIOR À CITAÇÃO EM EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO OU NÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e determinou a liberação de restrição judicial sobre veículo objeto de alienação anterior à constrição, reconhecendo a boa-fé do adquirente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do veículo Volkswagen Gol, placas QNX2H88, operada após a citação da empresa executada, configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC, considerando a existência ou não de má-fé do adquirente e a demonstração da insolvência do devedor.

III. Razões de decidir

3. Para a configuração da fraude à execução, exige-se a demonstração de quatro elementos cumulativos: (i) existência de demanda judicial em curso; (ii) alienação de bem integrante do patrimônio do devedor; (iii) insolvência do alienante em decorrência da alienação; e (iv) ciência do adquirente sobre a existência da demanda.

4. A alienação foi realizada em 18/12/2019, enquanto a constrição judicial sobre o bem somente ocorreu em 21/09/2021, havendo distância temporal considerável entre os atos.

5. O embargante buscou judicialmente compelir a empresa vendedora à emissão da nota fiscal, o que reflete diligência e ausência de conluio, reforçando a presunção de boa-fé.

6. O ônus da prova incumbia ao apelante (art. 373, II, CPC), que não demonstrou dolo, conluio ou conhecimento prévio da execução por parte do adquirente.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que a fraude à execução exige a demonstração da má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula 375 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não se configura fraude à execução quando ausente prova da má-fé do terceiro adquirente e quando a alienação do bem ocorre antes da constrição judicial. 2. Cabe ao exequente o ônus de comprovar os elementos configuradores da fraude, nos termos do art. 373, II, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CLEBER FERREIRA MANSANO
contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a liberação do bloqueio/restrição que grava o bem móvel objeto dos autos, inserido via sistema RENAJUD, junto ao processo nº 1001165-82.2019.8.11.0013. O embargante foi condenado ao adimplemento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente pugna pela concessão da justiça gratuita.

No mérito aduz que houve julgamento contrário à prova dos autos, eis que ignorado todo o arcabouço probatório.

Aponta que sequer foi juntada suposta certidão de óbito do falecido, proprietário do carro, tratando-se de uma estória totalmente desconexa, com versão do apelado e das testemunhas que não coincidem.

Defende fraude à execução, ao argumento de que a empresa Morena Motors foi citada e apresentou contestação, antes da suposta aquisição do veículo pelo apelado, datada de 18 de dezembro de 2.019.

Explica que após diversas tentativas infrutíferas de bloqueio de valores via Bacenjud, o único bem em nome da executada foi o veículo, portanto, segundo complementa, fica evidente que a empresa Morena Motors se utilizou da alienação como subterfúgio para esvaziar seu patrimônio e dificultar a satisfação do crédito, em prejuízo do credor.

Seguindo defende que compete ao adquirente do bem a prova de que o alienante possuía outros bens suficientes para garantir a execução, afastando a presunção da fraude, segundo entendimento do STJ.

Chama a atenção para o fato de que o valor de R$ 30.000,00 mencionado como valor pago pelo carro não passou pela conta do executado, para se desvencilhar do pagamento devido, demonstrando sua intenção de fraude a execução, visto que todas as tentativas de bloqueio de valore se tornaram infrutíferas.

Ainda, que “O Recorrido não juntou nenhum extrato bancário, para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, não restou comprovado nos autos a suposta compra do veículo.”.

Reafirma que a fraude de execução é caracterizada pela alienação ou oneração de bens do devedor, quando à época havia demanda capaz de torná-lo insolvente, (art. 792, inciso IV, do CPC).

Requer, ao final, além da concessão da justiça gratuita, o provimento do recurso, reformando-se integralmente a sentença para reconhecer a fraude à execução, a má-fé do Embargante, “tendo em vista as múltiplas contradições em suas alegações, a ausência de comprovação documental que sustente sua versão dos fatos e as evidências de que não se trata de um terceiro de boa-fé, uma vez que sequer apresentou extratos bancários, formal de partilha, sentença judicial com alvará ou qualquer outro documento idôneo que justificasse sua suposta aquisição do veículo.”; ainda, que se declare a “a ineficácia da alienação do veículo Volkswagen Gol, placas QNX2H88, determinando a remoção imediata do bem e sua entrega ao Exequente, cessando qualquer suspensão da execução e garantindo o direito do credor de ver satisfeita sua obrigação” e que “Condene o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, ante sua conduta abusiva e manifesta tentativa de impedir o cumprimento da obrigação imposta pela sentença.”.

Sem contrarrazões.

Foram juntados documentos para fins de análise do pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CLEBER FERREIRA MANSANO
contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a liberação do bloqueio/restrição que grava o bem móvel objeto dos autos, inserido via sistema RENAJUD, junto ao processo nº 1001165-82.2019.8.11.0013. O embargante foi condenado ao adimplemento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

I. Da justiça gratuita.

A parte apelante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta instância recursal. A despeito da ausência de prévia concessão na origem, foram juntados documentos a este Tribunal com vistas à demonstração da hipossuficiência econômica. Assim, considerando os documentos anexados (holerite, extrato bancário e comprovantes de despesas), entendo
, neste momento processual,
ser plausível a concessão da gratuidade de justiça, observando-se, inclusive, o princípio do acesso à justiça.

Aliás, o apelante conta com pelo menos 5 empréstimos recentes, além de dívidas com cartão de crédito e pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 1.518,00.

Nesse cenário, defiro a assistência judiciária gratuita nesta fase recursal, sem efeito retroativo.

II. Do Mérito.

Sustenta o apelante que a sentença contrariou as provas dos autos, desconsiderando contradições e inconsistências nas alegações do recorrido (embargante), bem como suposta inexistência de comprovação da aquisição legítima do bem móvel objeto dos embargos.

Todavia, compulsando os autos, constata-se que o veículo Volkswagen Gol, placas QNX2H88, foi adquirido por ILSON RODRIGUES DA SILVA em 18/12/2019, conforme recibo de compra e venda. A restrição judicial de circulação do bem somente ocorreu em 21/09/2021, ou seja, quase dois anos após a mencionada aquisição.

O cerne da controvérsia reside na configuração ou não da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Para sua caracterização, exige-se que (i) exista demanda judicial em curso; (ii) o bem alienado integre o patrimônio do devedor; (iii) o ato de disposição patrimonial torne o devedor insolvente; e (iv) o terceiro adquirente tenha ciência da demanda.

Tem- se que a mera existência de ação judicial não basta para presumir ciência do terceiro adquirente, sendo necessário demonstrar que este tinha real conhecimento da demanda e da condição de solvência do alienante. Ademais, há jurisprudência firme no sentido de que não havendo prova de má-fé do terceiro adquirente, a alienação não pode ser considerada fraudulenta (súmula 375 do STJ)

Ou seja, o critério para se decidir se houve fraude à execução, não é puramente objetivo, sendo necessário elemento subjetivo.

No caso, o embargante demonstrou, por documentação acostada, que promoveu ação judicial para compelir a vendedora a fornecer a nota fiscal do veículo, o que somente foi obtido em 2022. Ainda, o CRLV aponta a aquisição em fevereiro de 2020. Há, portanto, robustos indícios de que houve aquisição de boa-fé e de que o embargante/apelado não tinha ciência da ação judicial.

Note-se, ademais, que o ônus de comprovar a existência de fraude à execução recaía sobre o apelante (art. 373, II, CPC), o que não se mostrou efetivamente cumprido nos autos. As alegações quanto à inexistência de extrato bancário, ausência de comprovação da partilha ou mesmo a suposta versão desconexa dos fatos não se sustentam diante dos documentos constantes nos autos, mormente diante da cronologia fática do bloqueio judicial em relação à aquisição do bem.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada . Descabimento. Ausência de registro da execução na matrícula do imóvel. Observação à Súmula 375 do STJ e do REsp 956.943/PR, sob o regramento do art . 543-C do CPC de 1.973.
Má-fé que não pode ser presumida e deve ser efetivamente provada. Ônus da prova do credor .
Ausência de certidões relativas aos feitos que não altera o resultado do julgado. Fraude à execução não configurada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO .” (TJ-SP - Apelação Cível: 1036484-39.2020.8.26 .0602 Sorocaba, Relator.: Lia Porto, Data de Julgamento: 23/05/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024) destaquei

Em se tratando de bens móveis, a tradição é suficiente para caracterizar a propriedade (arts. 1.267 e 1.268 do CC), sendo desnecessário o registro junto ao DETRAN para fins de reconhecimento da titularidade do bem por terceiros de boa-fé.

Não se pode deixar de mencionar, ainda, a conduta da própria empresa vendedora, Morena Motors, a qual, além de não ter fornecido, no ato da venda, a documentação necessária à transferência do veículo, somente o fez mediante determinação judicial, após a propositura da ação nº 5022206-62.2020.8.24.0038 pelo ora embargante.

Essa postura revela não apenas desorganização negocial, mas pode indicar, ao menos em tese, uma atuação temerária da vendedora, que inclusive poderia ter direcionado o pagamento para conta diversa da sua titularidade, com intuito de ocultação patrimonial. No entanto, importa destacar que não há qualquer prova nos autos de que o embargante tenha atuado em conluio com a empresa, tampouco que tivesse conhecimento de eventual má-fé da vendedora. Ao contrário, é justamente a postura processual adotada por ele – ao buscar o Judiciário para compelir a empresa à emissão da nota fiscal – que reforça a presunção de boa-fé, sobretudo diante do risco de sucumbência a que se expôs.

Em tais condições, não é possível imputar ao terceiro adquirente responsabilidade por eventual inadimplemento da empresa executada, tampouco desconstituir sua posse legítima, fundada em tradição anterior à constrição judicial e corroborada por elementos que demonstram diligência ativa e boa-fé objetiva na tentativa de regularizar a situação do bem.

Além do processo mencionado, a empresa devedora, foi interpelada extrajudicial pelo apelado, bem como através de mensagens de aplicativo.

Não se ignora, por outro lado, que a dinâmica negocial revelada nos autos suscita perplexidade. Segundo alegado nos autos 5022206-62.2020.8.24.0038, o pagamento de expressiva quantia — R$ 30.000,00 — teria ocorrido integralmente em espécie, no mesmo dia da vistoria do veículo, sem que se tenha emitido recibo ou nota fiscal, tampouco qualquer documento hábil à comprovação imediata da quitação. Essa ausência de formalização documental fragiliza a higidez da transação e, em certa medida, lança dúvidas sobre a diligência negocial do embargante.

Contudo, a posterior iniciativa judicial para compelir a vendedora a emitir nota fiscal (inclusive com sentença reconhecendo o negócio) — e o risco processual assumido nessa demanda — atuam como contrapeso relevante, evidenciando que, a despeito das impropriedades na celebração do negócio, o embargante buscou regularizar a titularidade do bem pelas vias legais. Não se extrai dos autos, com o grau de certeza necessário, qualquer elemento concreto que indique ciência da ação executiva ou conluio com a vendedora. Assim, mesmo diante da atipicidade do pagamento informal, não se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente, especialmente quando confirmada a cronologia fática anterior à constrição judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
mantendo-se integralmente a sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro, que reconheceu a boa-fé do embargante e determinou a liberação da restrição judicial incidente sobre o veículo Volkswagen Gol, placas QNX2H88.

Defiro, nesta instância, o
pedido de justiça gratuita
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025